Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749788-67.2023.8.07.0000 RECORRENTES: AUGUSTO CESAR GOMES E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. PRETENSÃO EXECUTIVA. EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO DO PRAZO PELA METADE. SÚMULA 383 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICÁVEL. INTERRUPÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido de cumprimento de sentença coletiva, referente à obrigação de fazer, não interrompe o prazo prescricional da pretensão de execução da obrigação de pagar. Precedentes. 1.1. "O ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa" (REsp 1.301.935/DF). 2. Interrompido o prazo prescricional em favor da Fazenda Pública, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade a partir da data do ato que a interrompeu ou do último ato do respectivo processo. Art. 9o do Decreto no 20.910/1932. 3. A Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, que prevê que o prazo prescricional não pode ser reduzido aquém de cinco anos em razão da interrupção, é aplicável apenas nos casos em que a interrupção se dá na primeira metade do prazo prescricional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, afastando o advento da prescrição da pretensão executiva. Aduzem que, somente após efetivada a liquidação da sentença, poderá falar-se em inércia do credor em propor a execução. Ressaltam que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Asseveram que a prescrição da pretensão executória é afastada quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; c) artigos 202 do Código Civil, e 8o, do Decreto 20.910/1932, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/02/2013, que consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção no momento em que foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. Defendem ser necessária a aplicação do Tema 880/STJ; d) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que não há caráter protelatório nos embargos de declaração com propósito de prequestionamento. Requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 61446331). Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios (ID 63301959). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32 e 202 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: “Conforme ressaltado na decisão de ID 53809242, a execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o curso da prescrição da execução da obrigação de pagar. Além disso, a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável ao caso dos autos na medida em que a interrupção ocorreu na segunda metade do prazo, e não na primeira. (...) O cumprimento de sentença no 0706649-45.2022.8.07.0018 foi ajuizado apenas em 29 de maio de 2022, data em que já estava consumada a prescrição da pretensão executiva. Portanto, necessário reconhecer a ocorrência da prescrição” (ID 57012075). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 880 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, descabe dar trânsito ao recurso quanto à mencionada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido dos recorrentes de afastamento da condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o e quanto ao pedido do Distrito Federal de condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 61446331). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015